Tribunal: TJDFT
Processo: 0740261-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740261-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BARBOSA BEZERRA AGRAVADO: EDSON ALMEIDA BEZERRA, JUVANILDO BARBOSA DOS SANTOS, EDSON ALMEIDA IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA BARBOSA BEZERRA (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta em face de EDSON ALMEIDA BEZERRA, JUVANILDO BARBOSA DOS SANTOS e EDSON ALMEIDA IMOBILIARIA LTDA, processo no 0006579-51.2012.8.07.0008, indeferiu o pedido de expedição ao CAGED a fim de apurar eventual vínculo empregatício por parte dos agravado. Eis a r. decisão agravada (ID 170887949 da origem): “A expedição de ofício à CODHAB/DF já foi indeferida nos termos da decisão de ID 158887688. Ante as informações trazidas pelos sistemas informatizados do Tribunal, indefiro o pedido de expedição de ofício ao CAGED, visto ser necessário observar que a medida sobrecarrega o cartório da vara sem a correspondente efetividade da diligência, que, pela experiência ordinária, se mostra infrutífera, já que deve ser observada a impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, IV, do CPC. Tornem os autos conclusos para despacho para pesquisa ERIDF.” Inconformada, a demandante recorre. Narra que, na origem, se trata de ação que se encontra na fase de cumprimento de sentença desde julho de 2017, cujo valor da dívida até 16/03/2023 era de R$ 491.092,40 (quatrocentos e noventa e um mil, noventa e dois reais e quarenta centavos). Aduz que, com o intuito de obter informações sobre o vínculo trabalhista dos agravados, pleiteou que fosse expedido ofício ao CAGED, todavia, o pedido foi indeferido. É contra esta decisão que recorre. Diz que é possível a penhora de verbas salarias dos devedores, por isso se justifica a pesquisa pleiteada, para apurar eventual vínculo empregatício dos agravados. Ao final requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão, a fim de que seja determinada a expedição de ofício ao CAGED, para saber acerca de eventual vínculo empregatício por parte dos agravados. Sem preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator